Tribunal: TJMT
Processo: 1049238-98.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049238-98.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compromisso, Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ARMINDO DIAS DE AMORIM - CPF: 142.739.851-87 (AGRAVADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

AGRAVADO(S):

ARMINDO DIAS DE AMORIM

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INÉRCIA DO PROMITENTE VENDEDOR NA OUTORGA DA ESCRITURA DEFINITIVA - NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO PROVIDO APENAS PARA A REDUÇÃO DO VALOR DAS
ASTREITES
– EMBARGOS DO AUTOR APELADO SUSCITANDO A NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO – ACOLHIMENTO – DETERMINADA A COMPLEMENTAÇÃO, NOS TERMOS DO ART.7º-A DA LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 – INSURGÊNCIA – ARGUIÇÃO DE QUE O PREPARO DEVE TER POR BASE DE CÁLCULO O VALOR DA CONDENAÇÃO LÍQUIDA (MULTA COMINATÓRIA + INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL) – APELO QUE TAMBÉM SE VOLTA CONTRA A PARTE ILÍQUIDA DA SENTENÇA (TUTELA ADJUDICATÓRIA) – PREPARO A SER CALCULADO SOBRE O VALOR TOTAL DA CAUSA (COMANDO LÍQUIDO + TUTELA ILÍQUIDA) – RECURSO DESPROVIDO.

Exegese do
caput
e do parágrafo único do
art.7º-A Lei Estadual n. 7.603/01, pela redação da Lei Estadual n. 11.077/2020, se a sentença enceta dois comandos distintos, sendo um líquido (condenação ao pagamento de
astreintes
+ indenização por danos morais) e outro ilíquido (tutela adjudicatória específica), e a requerida se volta contra ambas as tutelas impostas pela sentença, o preparo há de ser calculado sobre o valor da causa.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

AGRAVADO(S):

ARMINDO DIAS DE AMORIM

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática de ID. n. 124674170 que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
contra a decisão monocrática unipessoal desta relatora (ID. n. 120072461) que suspendeu provisoriamente os efeitos do acórdão de ID. n. 111933952 e determinou a intimação da imobiliária apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à complementação das custas do preparo, nos termos do art.7º-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, no prazo de cinco dias, sob pena de posterior reconhecimento de deserção do apelo.

Sustenta, preliminarmente, que quando
o agravado opôs os
Embargos de Declaração
ID. n. 113749478, e que culminou com o comando agravado, a agravante não foi intimada para a imprescindível oferta das contrarrazões, de modo que a determinação ora impugnada seria nula por constituir decisão surpresa e afrontosa aos princípios do
contraditório
e da
ampla defesa
.

No mérito, afirma que, embora no caso concreto a ação seja sincrética e a tutela adjudicatória seja realmente a preponderante como consignado pela d. Relatora, com a atividade cognitiva ampla promovida na sentença resolutória do mérito as pretensões são cindidas pelo resultado da decisão sobre cada uma dessas tutelas, as quais poderão ser líquida ou ilíquida.

Aduz que, na hipótese, a tutela adjudicatória é ilíquida, porquanto constitui uma obrigação de fazer sem valor econômico imediato.

Assevera que, desse modo, embora a apelação também se volte contra a pretensão adjudicatória, tal tutela não é líquida, sendo essa a razão pela qual o cálculo para a apuração do valor do preparo levou em conta apenas as tutelas líquidas emanadas da sentença, quais sejam, as condenações ao pagamento das
astreintes
e da indenização por dano moral.

Afirma que desse modo, o recolhimento do preparo cumpriu o parágrafo único do art.7º-A Lei Estadual n. 7.603/01, pela redação da Lei Estadual n. 11.077/2020, segundo a qual “o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida”, não havendo se falar em necessidade de complementação.

Propala que o EDcl no REsp. 798.283/ES citado na decisão agravada não deixa de sinalizar a possibilidade de adotar a tese aqui ventilada pela agravante.

Por fim, prequestiona possível afronta aos artigos 7º; 9º e 1.007, § 2º, todos do CPC/15 e art. 5º, LV, da CF.

Contrarrazões no ID. n. 1298606, pelo desprovimento do interno.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra outra decisão unipessoal
desta relatora que suspendeu provisoriamente os efeitos do acórdão de que havia dado parcial provimento ao apelo do agravante e determinou ao recorrente para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à complementação das custas do preparo, nos termos do art.7º-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, no prazo de cinco dias, sob pena de posterior reconhecimento de deserção do apelo

A decisão primeira, que determinou suspensão dos efeitos do acórdão de ID. n.
111933952
foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Conforme se pode depreender das razões de ID. n. 113749478, o autor apelado
ARMINDO DIAS DE AMORIM
embarga do julgado em razões de ID. n. 113749478 dizendo-o omisso por deixar de analisar a preliminar suscitada em contrarrazões, no sentido de que o preparo do apelo interposto pela
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
, foi recolhido em desacordo com a Lei Estadual n. 11.077/2020, a qual determina que as custas do recurso deverão corresponder a 3% sobre o valor da causa – que, no caso, é de R$575.000,00 –, ao passo que a ré procedeu ao recolhimento sobre o valor da condenação imposta pela sentença.

Neste particular, verifica-se que, de fato, o preparo foi recolhido em montante inferior ao devido.

É que, por força da Lei Estadual n. 11.077/2020, houve a alteração da forma de se calcular as custas, incluindo as recursais.

A propósito, a nova lei acima referida fez inserir na Lei Estadual n. 7.603/2001 o art.7º-A, cujo caput estabelece que
‘As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei’
. E a referida tabela estabelece que esse preparo será calculado à base de 3% do valor da causa, porém até é o limite de R$87.895,00. Vejamos:

No caso, a apelante calculou o preparo tomando-se por base de cálculo o valor da condenação, que foi de R$55.000,00 – sendo R$50.000,00 de astreintes e outros R$5.000,00 a título de indenização por danos morais – pelo que recolheu tais custas recursais no importe de
R$1.650,00
(=R$55.000,00 X 3%), conforme se podo depreender da guia de ID. n. 105971967.

Ocorre que o valor da causa é de
R$575.000,00
(ID. n. 105386460 - Pág. 24), de maneira que as custas haverão de ser calculadas a partir dessa base de cálculo.

Com isso, considerando que o preparo configura um pressuposto extrínseco do recurso, cujo exame precede às demais questões de fundo a serem debatidas no apelo, e nos eventuais recursos subsequentes,
suspendo
provisoriamente os efeitos do acórdão embargado e
determino
a intimação da
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à complementação das custas do preparo, nos termos do art.7º-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, no prazo de cinco dias, sob pena de posterior reconhecimento de
deserção
do apelo.

Cumpra-se.

Após, à conclusão.

Cuiabá, 24 de fevereiro de 2022.-

MARILSEN ANNDRDE ADDARIO

Desembargadora”
(ID. n. 120072461)

Em face da decisão acima transcrita, a ora agravante interpôs embargos de declaração de ID. n. 121361987, os quais foram rejeitados em decisão assim motivada:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso Embargos de Declaração opostos por
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA
contra a decisão monocrática desta relatora (ID. n. 120072461) que suspendeu provisoriamente os efeitos do acórdão de ID. n. 111933952 e determinou a intimação da imobiliária apelante para, no prazo de 10 (dez) dias, proceder à complementação das custas do preparo, nos termos do art.7º-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, no prazo de cinco dias, sob pena de posterior reconhecimento de deserção do apelo.

Sustenta, em síntese, que a decisão embargante seria contraditória vez que, ao determinar que o preparo fosse recolhido sobre o valor da causa teria partido de uma premissa equivocada vez que, nos termos do parágrafo único do citado art.7º-A, da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020
‘
o valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida
, ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa, observando-se o disposto no caput deste artigo.’

Afirma que, segundo argumenta o autor em seus embargos de declaração de ID. n. 113749478 – para os quais a imobiliária requerida não foi intimada para ofertar contrarrazões – o pedido de adjudicação compulsória do imóvel de R$575.000,00, em relação ao qual houve procedência integral do pedido autoral, consubstanciaria uma ‘sentença ilíquida’, de maneira que o valor respectivo do bem deveria integrar o valor da condenação.

Assevera que, no entanto, tal assertiva seria absolutamente equivocada vez que a procedência do pedido de adjudicação trata de capítulo da sentença que condena a requerida em obrigação de fazer, qual seja, a outorga da escritura.

Alega que sendo líquida a sentença no que pertine à condenação da requerida, ora embargante, ao suporte das
astreintes
de R$50.000,00 e indenização por danos morais no montante de R$5.000,00, é sobre tais valores que deve recair o cálculo das custas do preparo recursal da apelação, como permitido pelo próprio sistema, o que corresponde exatamente aos R$1.650,00 recolhidos.

No mais, invoca o precedente da Apelação n. 1006785- 12.2020.8.11.0055, julgado por esta Segunda Câmara de Direito Privado. Contrarrazões do ID. n. 122884472, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Decido.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis
:

‘Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.’

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana
‘a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, `existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes ́ (EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)’
(EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando uma assertiva/premissa inicial vem a ser desdita por outra
na mesma decisão embargada
, o que não é o caso dos autos.

No que diz respeito às custas do preparo, assim estabelecem o caput e o parágrafo único do art.7º-A da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020:

‘
Art. 7º-A
. As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento) sobre o valor da causa, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único
. O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida,
ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa,
observando-se o disposto no caput deste artigo
.
’

Ora, conforme cediço, conquanto a ação movida pelo autor seja sincrética, comungando duas pretensões a serem tuteladas, uma de obrigação de fazer (adjudicatória) e outra indenizatória, certo é que a segunda é um desdobramento condicionada ao êxito da primeira. Ou seja, se o autor não fizer jus à adjudicação compulsória do imóvel que adquirir, inexistirá dano moral a ser reparado.

Logo, a pretensão preponderante na hipótese é a adjudicatória.

E por se tratar de uma pretensão ilíquida, a base de cálculo sobre a qual incidirá a alíquota de 3% será o valor dado à causa, nos termos da parte final do invocado parágrafo único do art.7º-A da Lei Estadual n. 7.603/2001, e não o valor da condenação a título de indenização por danos morais ou mesmo da tutela inibitória concernente na cominação de
astreintes
, as quais, como já dito, são secundárias.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
‘mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.’
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011)

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios dos recorrentes que, se quiserem fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, devem valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração e mantenho a decisão de ID. n. 120072461.

Escoado o prazo recursal, à conclusão.

Cuiabá, 12 de abril de 2022.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
” (ID. n. 124674170)

Pois bem.

Da preliminar de nulidade da decisão agravada.

Consoante relatado, suscita a imobiliária agravante a nulidade da decisão ora agravada, tanto por encetar uma determinação surpresa como por violar o
contraditório
e a
ampla defesa
.

No entanto, tal prefacial merece ser rejeitada.

Nesse particular, o cerceamento à ampla defesa e ao contraditório e a violação aos artigos 9º e 10, ambos do CPC/15, somente ocorrem nos casos em que é o comando judicial é de tal ordem abrupto que um ou ambos os litigantes fica(m) impedido(s) da chance de dizer nos autos e de ter(em) suas ponderações consideradas antes da solução de um questionamento.

No caso, o
decisum
ora agravado decorre de uma provocação do autor apelado em seus embargos de declaração, acerca dos quais a imobiliária agravante foi devidamente intimada para a oferta de contrarrazões, tendo deixado transcorrer
in albis
o prazo para apresentá-las.

Sendo assim, não há se falar que a decisão ora impugnada a tenha surpreendido ou que tenha infringido as prerrogativas da ora embargante ao contraditório e à ampla defesa, eis que nos seus aclaratórios – aos quais a agravante optou deliberadamente por não responder – a parte adversa pugnava expressamente pela necessidade de complementação das custas do preparo.

Sendo assim, fica
rejeitada
a arguição de nulidade da decisão agravada.

Do mérito recursal
.

No que diz respeito à questão recursal de fundo, melhor sorte não socorre à imobiliária ré.

E para deixar isso bem claro, retomo a dicção do art.7º-A da Lei Estadual n. 7.603/2001, com redação dada pela Lei Estadual n. 11.077/2020, a qual assim dispõe:

“
Art. 7º-A
. As custas no recurso de apelação serão calculadas em 3% (três por cento)
sobre o valor da causa
, observando-se o disposto no item 01 da Tabela A desta Lei.

Parágrafo único
. O valor do preparo será calculado sobre o valor fixado na sentença se líquida,
ou, se ilíquida, sobre o valor fixado pelo juiz da causa,
observando-se o disposto no caput deste artigo
.
”

Nesse viés, não bastasse a motivação já exposta na própria decisão monocrática agravada, importante ainda destacar que, no caso, a própria imobiliária ré esclarece em suas razões de recorrer que, ao apelar, não restinguiu a sua irresignação ao comando líquido da sentença – qual seja, a condenação ao pagamento da indenização por dano moral e da multa cominatória por descumprimento da ordem judicial –, voltando-se, também, contra a tutela adjudicatória em si.

Isso, aliás, se mostra perceptível do Capítulo das razões recursais destinada aos “
REQUERIMENTOS FINAIS
” do apelo.

Senão, vejamos:

Sendo assim, se no pleito recursal a requerida pretende desconstituir a sentença por inteiro – tanto na sua parte líquida, como na ilíquida – o valor do preparo deverá tomar por “base de cálculo” o valor da causa, nos termos do
caput
do art. 7º-A da Lei Estadual n. 7.603/2001, como recomenda a própria parte final do parágrafo único do mesmo artigo.

Diante disso, por não encontrar qualquer desacerto na decisão agravada originária, nem mesmo após a sua integração através de decisão que rejeitou os aclaratórios contra ela opostos, deixo de exercer o juízo de retratação, submetendo tal conclusão ao presente colegiado.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022